Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo em sede recursal, interposto por OI S/A. em face da decisão pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0060910-43.2008.8.07.0001 que acolheu a insurgência da agravada contra os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou remessa dos autos para que promova os respectivos cálculos sem o agrupamento de ações. Em suas razões recursais, a agravante assevera que o Tribunal já firmou o entendimento acerca da obrigatoriedade do reconhecimento do grupamento acionário no momento da elaboração do cálculo de indenização pelo resíduo acionário proveniente de contrato de participação financeira. Aduz que mesmo não se tratando desse tema na fase de conhecimento, essa aplicação do grupamento está em conformidade com o mercado acionista, sendo interpretada como prevenção aritmética de montante acionário, bem como não fere a coisa julgada sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito do agravado. Assim, alega que os cálculos devem observar todas as transformações acionárias e, consequentemente, deve considerar o grupamento de ações. Por fim, postula, a concessão de efeito suspensivo vez estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, inc. IV “a”, do CPC, ante a irreversibilidade da medida imposta vez que realizados os cálculos sem grupamento acionário, ocorrerá evidente excesso e diante também a plausibilidade de seu direito, ao argumento de que a matéria encontra-se pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a reforma da decisão ora agravada determinando-se que seja observado o grupamento acionário na elaboração dos cálculos. O feito veio instruído com os documentos exigidos pela legislação processual. É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a diferença nos cálculos a serem produzidos com a aplicação ou não do grupamento acionário, por si só, justifica maior prudência na condução do presente recurso a fim de que ao seu final não perca sua utilidade. Os documentos juntados e a alegação do agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da execução, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações de costume. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei.